Tribunal: TJMT
Processo: 1017199-06.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017199-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA SOUZA - CPF: 047.896.551-64 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT (IMPETRADO), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
–
PRIS
ÃO
PREVENTIVA
–

ALEGADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL UMA VEZ
QUE
FO
I

DECRETADA POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PENDENTE DE JULGAMENTO
PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA QUE PODERÁ SER REVERTIDO NO JULGAMENTO DO CONFLITO NEGATIVA DE JURISDIÇÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
ORDEM DENEGADA.

U
ma vez instaurado conflito negativo de competência, a declaração de incompetência por parte do
juízo suscitado
, que decretou a pris
ão
preventiva dos pacientes, ainda não é definitiva e poderá
ser revertida no julgamento do conflito de j
urisdição em trâmite na Turma de Câmara Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
, de modo que descabe, neste momento, afirmar que a
restrição ambulatorial reprochada está
mantida por
ato
de autoridade judiciária incompetente.

Acerca da matéria, este
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
:
“
Enquanto não houver decisão acerca do conflito negativo de competência, as decisões proferidas permanecem hígidas por força do princípio tempus
regit

actum
, não cabendo a revogação da prisão preventiva, se existentes os motivos que a autorizaram.
”
(TJ-MT - HC: 01522629820138110000 152262/2013, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 05/02/2014, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/02/2014)

I
mporta anotar
, por derradeiro,
que, mesmo que eventualmente seja declarado competente o
juízo suscitante
, a

juíza
titular poderá, se assim entender, ratificar os atos decisórios.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado pelo advogado
Cleiton Confessor
d
e Carvalho
, em prol de
Felipe
d
a Silva Souza
e todos os acusados nos autos do processo n. 1000510-44.2021.8.11.0077
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
d
a Vara Única
d
a Comarca
d
e
Vila Bela da Santíssima Trindade
-MT
.

Colhe-se
desta

impetração
que a pris
ão
preventiva de Felipe da Silva Souza,
Márcio Garcia Penha, Abílio Rodrigues de Almeida Neto,
Marizete
Alves da Silva, Fábio Juan da Costa de Moraes, Vanessa Correa dos Santos e Marcos Wilder Ramos de Moraes
fo
i
decretada
no dia
1º de abril do ano em curso, em razão da suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/06), no bojo Inquérito n. 1000510-44.2021.8.11.0077 –
Operação Aprendiz
.

Sustenta, o impetrante, que o inquérito policial retromencionado tramitou originariamente
perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade; contudo, a defesa do paciente
Felipe da Silva Souza
, ao apresentar resposta à acusação, suscitou a incompetência desse juízo, tese que foi acolhida pela autoridade acoimada de coatora, que deliciou a competência para o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Assevera, ademais, que os pacientes estão presos ilegalmente, pois “
havendo reconhecimento da incompetência, as prisões decretadas por juiz incompetente devem ser relaxadas, são nulas
”
.

Forte nessas razões, liminarmente, requer
eu

o relaxamento da pris
ão
preventiva
do
s
paciente
s
, com a expedição de alvará
s
de
soltura em favor dele
s, ainda que condicionadas ao cumprimento de medidas cautelares alternativas;

e
,
no mérito, a concessão da orde
m
com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido de urgência foi indeferido por intermédio da
s razões encontradiças no ID
103143979
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
104674482
,
no qual fez um resumo d
a tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção
da
pris
ão
provisória do
s
paciente
s
.

Após o indeferimento da liminar, o impetrante, por meio da petição
que se encontra
no ID 104688469,
requereu
a reconsideração da aludida decisão, ao argumento de que não houve convolação das decisões que decretaram e mantiveram as prisões preventivas dos acusados pelo juízo competente
;
bem como porque existe a possibilidade de acolhimento do conflito negativo de competência requerido pelo Ministério Público, circunstância que atrasará o deslinde do processo originário.

O
pedido de
reconsideração
foi indeferido por intermédio
dos fundamentos expostos na decisão que se vê no ID
106831471
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
107296468
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante requer o relaxamento da pris
ão
preventiva do pac
iente
Felipe da Silva Souza

e d
os demais
acusados nos autos do processo n. 1000510-44.2021.8.11.0077
, sob o argumento de que
foi
decretada por juízo incompetente.

Para melhor compreensão da matéria sob análise, insta transcrever o relato da Procuradoria-Geral de Justiça acerca
d
o andamento
do
processo de origem
,
in
verbis
:

[...] Consta dos autos que a autoridade policial de Pontes e Lacerda-MT, objetivando subsidiar investigação quanto à prática dos crimes de roubo e furto de veículos nas cidades de Pontes e Lacerda-MT e
Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, representou pela interceptação telefônica de envolvidos nessas atividades delituosas, dando início à “Operação Aprendiz”.

Durante a captação de áudios na primeira fase da diligência, constatou-se que um dos investigados, o paciente Felipe da Silva Souza, além de manter contato com alvos da operação, também tratou sobre tráfico de drogas com reclusos da cadeia pública de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, de modo que nova representação foi feita para a interceptação de linhas indevidamente utilizadas no âmbito da unidade prisional.

Desse modo, na segunda etapa da “Operação Aprendiz”, descortinou-se associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas no sistema penitenciário.

Apurou-se que os reclusos coordenavam as ações de pessoas que estavam em liberdade para o envio de entorpecentes para a cadeia pública e orientavam o cometimento de crimes extramuros.

Por esse motivo, a delegada de polícia de Pontes e Lacerda-MT representou ao juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT pela prisão preventiva e pela busca e apreensão domiciliar de membros dessa associação criminosa destinada à mercancia de entorpecentes na unidade prisional referida.

Devidamente concluídas as investigações, os autos do inquérito policial foram remetidos ao Ministério Público Estadual, que, em 28-5-2021, ofereceu denúncia em face de dez indiciados pela prática, em tese, do crime previsto no caput do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 (ID: 104674466. p. 2-7).

Na data de 9-8-2021 a defesa do paciente Felipe da Silva Souza apresentou defesa prévia nos autos da ação penal n. 1000510-44.2021.8.11.0077, ocasião em que arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (
IDs
: 104674479. p. 2-5; 104674482. p. 34).

Após parecer favorável do órgão ministerial, o pleito foi deferido, nos termos dos artigos 69, VI, e 83 do Código de Processo Penal, tendo os autos sido encaminhados ao Juízo da Terceira Vara de Pontes e Lacerda-MT (ID: 104674475. p. 2-3).

Em 30-9-2021 a Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda-MT manifestou-se pela formação de conflito negativo de competência, sob o argumento de que a prática delituosa se deu na comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, de que o Juízo de Pontes e Lacerda-MT não prolatou nenhuma decisão que o tornasse prevento para o processamento do feito e de que houve, na hipótese, mero encontro fortuito de provas (ID: 104674476. p. 2-8).

De acordo com as informações prestadas pela instância de origem, atualmente “[...] os autos encontram-se em gabinete, aguardando o retorno da Magistrada titular para apreciação do pedido supra” (ID: 104674482. p. 35).
[...]

Como visto, q
uando das informações prestadas pelo Juízo da
3ª
Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, os autos da
Ação P
enal n. 1000510-44.2021.8.11.0077 aguardavam apreciação pela
juíza
titular
.

No entanto, em 14 de outubro de 2021
, a autoridade judiciária se pronunciou acerca da questão, oportunidade em que acolheu o parecer o ministerial e suscitou conflito negativo de competência.

Nesse contexto,
uma vez

instaurado conflito negativo de competência,
a declaração de incompetência por parte do
Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
, que decretou a pris
ão
preventiva dos pacientes, ainda não é definitiva e poderá ser revertida no julgamento do Conflito de Ju
risdição n.
1000510-44.2021.8.11.0077
, em trâmite na Turma de Câmara Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
,
de modo que descabe, neste momento, afirmar que a
restrição ambulatorial reprochada

está
mantida por

decisão de
autoridade judiciária incompetente
.

Aliás
,
acerca da matéria
este Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
:
“
Enquanto não houver decisão acerca do conflito negativo de competência, as decisões proferidas permanecem hígidas por força do princípio tempus
regit

actum
, não cabendo a revogação da prisão preventiva, se existentes os motivos que a autorizaram.
”
(TJ-MT - HC: 01522629820138110000 152262/2013, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 05/02/2014, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/02/2014)

Por derradeiro, importa anotar que, mesmo que
eventualmente seja
declarado competente o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
,
a
juíza
titular
poderá
, se assim
entender
, ratificar os atos decisórios
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Felipe
d
a Silva Souza
e todos os acusados nos autos do processo n. 1000510-44.2021.8.11.0077
;

por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021